Tribunal: TJBA
Processo: 8014238-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8014238-62.2026.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA Impetrante: Luiz Tadeu de Souza Nunes Paciente: José André Santana Junior Advogado: Dr. Luiz Tadeu de Souza Nunes (OAB/BA 23.658) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Processo de 1º Grau: 0007117-55.2013.8.05.0201 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, INCISOS I E II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO CAPÍTULO ATINENTE À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADAS DEMAIS ALEGATIVAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, reconhecendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando ao Juiz de origem a adoção das providências necessárias à expedição do competente Contramandado de Prisão. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Luiz Tadeu de Souza Nunes (OAB/BA 23.658), em favor de José André Santana Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, bem como 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, com a decretação da prisão preventiva, ainda pendente de cumprimento. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 100211037), a desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, salientando que o acusado respondeu ao processo solto, configurando a segregação provisória execução antecipada da pena. Aduz, ainda, que o paciente não se encontra foragido, tendo comparecido a todos os atos processuais. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente possui quadro de transtorno mental com necessidade de acompanhamento psiquiátrico regular. IV - Informes judiciais (ID. 101419416) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi denunciado, juntamente como a pessoa de Giulliano José Clemnete Brito, como incurso no delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão da prática de três delitos de roubo majorado em concurso material. Os fatos ocorreram no dia 06/08/2013, conforme denúncia de ID 268303127. Foram realizadas 4 audiências de instrução e julgamento, sendo a última em 03/09/2025, quando os réus não compareceram, motivo pelo qual foram julgados à revelia (ID 518017830) Finalizada a instrução e apresentadas alegações finais, foi proferida sentença (ID 533394170), que condenou o paciente a 23 (vinte e três) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Consignou-se na sentença o fato de os réus terem permanecido em local incerto e não sabido por anos (sendo julgados à revelia) e o elevado quantum da pena aplicada, que sugere a imediata intenção de se furtarem à aplicação da lei penal. Assim, foi decretada a prisão preventiva em desfavor de ambos os réus. Ambos os réus interpuseram recursos de apelação. O réu José André Santana Júnior optou por apresentar as razões na instância superior, conforme consta na petição de ID 545300939. O feito, portanto, aguarda a apresentação das razões recursais e posterior apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público. [...]”. V - De proêmio, no que tange à alegativa de constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade, razão assiste ao Impetrante. Da leitura da decisão, constata-se que a segregação cautelar fora fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o Juiz Primevo aduzido que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por longo período de tempo, o que, em conjunto à elevada pena imposta, demonstraria o risco de intenção de fuga. VI - Todavia, no caso concreto, a custódia cautelar não se justifica. É que, in casu, não houve notícia de fatos contemporâneos que respaldassem o encarceramento cautelar, vez que o réu permaneceu solto durante toda a instrução processual (beneficiado com a liberdade provisória em decisão proferida em 02/09/2013), sendo o fato de se encontrar em local incerto e não sabido de conhecimento prévio do Juízo de origem, não podendo, ainda, a revelia ser confundida com a condição de foragido, porquanto o acusado foi citado e se fez presente durante a instrução processual através da sua defesa constituída. Assim, tendo o paciente permanecido em liberdade durante a instrução processual, a mera condição de revel e a elevada pena imposta em sentença condenatória não representam, por si só, fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, restando demonstrada a ausência de contemporaneidade dos fundamentos esposados, inexistindo, portanto, motivação suficiente para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. XI - Desta forma, reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fato contemporâneo capaz de fundamentar a negativa do direito de recorrer em liberdade, restam prejudicadas as demais alegativas. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. XIII - HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade ao paciente, determinando ao Juiz de origem a adoção das providências necessárias à expedição do competente Contramandado de Prisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014238-62.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Luiz Tadeu de Souza Nunes (OAB/BA 23.658), como Paciente, José André Santana Junior e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade ao paciente, determinando ao Juiz de origem a adoção das providências necessárias à expedição do competente Contramandado de Prisão, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.